Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725744-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. D. S., PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, ELEN CRISTINA BONITO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, ELEN CRISTINA BONITO SILVA AGRAVADO: THANI SLAMA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR e outros contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, em sede de cumprimento de sentença movido por HANI SLAMA EIRELI - ME, rejeitou a impugnação oposta pelos executados. Em suas razões recursais (ID 60687569), a parte executada questiona a assertiva no sentido de a própria ter superado a condição de hipossuficiência e aduz a tese de nulidade absoluta de todo o processo pela aceitação de provas ilícitas adquiridas por meio de violação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei n. 13.709/2018). Afirma a presença do perigo da demora e requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja anulado e extinto o processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. É a síntese do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Como relatado, insurge-se a executada agravante contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por ela oposta, sob os fundamentos de validade da intimação promovida de acordo com o art. 513, §2°, I, do CPC, e de preclusão da tese de hipossuficiência financeira do 3° executado. É o que se confere, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme petição de Id. 196406631 e documentos seguintes, sob a alegação de inexistência de citação dos executados e que o 3° executado está em situação de hipossuficiência na intenção de arquivamento do presente feito, bem como pretende a condenação do impugnado/exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Intimado, o impugnado requer a rejeição da impugnação apresentada, consoante petição de Id. 198346008. É o sucinto relatório. Decido. Verifico que a parte impugnante se confunde ao alegar nulidade na citação dos executados referente a decisão de Id. 193052461 que deflagrou a fase de cumprimento de sentença. Esclareço que na fase de cumprimento de sentença não há citação a ser realizada, mas sim, intimação dos devedores para pagamento na pessoa de seu advogado constituído nos autos, conforme expressa previsão do artigo 513, §2°, I, do Código de Processo Civil. Vejamos literalidade do artigo mencionado acima: Art. 513. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; Assim, observa-se de forma clara que a decisão de Id. 193052461 foi disponibilizada no diário de justiça eletrônico no dia 16/04/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de Id. 193402663. Assim, não merece prosperar a argumentação de nulidade de citação, seja pela ausência de citação no cumprimento de sentença, seja pela legalidade da intimação do advogado do executado. Em relação a alegação de estado de hipossuficiência financeira do 3° executado, entendo que não assiste razão tal alegação ante a ausência de previsão legal para discutir matéria que já se encontra sob o manto da coisa julgada. Não se pode admitir que na fase de impugnação ao cumprimento de sentença se discuta matéria da fase de conhecimento. Conforme §1o do art. 525 do CPC, na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 196406631.” Em suas razões recursais, a parte executada reitera a alegação de hipossuficiência do terceiro executado, PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR, e aduz a tese de nulidade absoluta de todo o processo pela aceitação de provas ilícitas adquiridas por meio de violação à LGPD (Lei n. 13.709/2018). Além caracterizar inovação recursal, pois não ventilada na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 196406631 do processo referência), preclusa é a tese de nulidade absoluta do processo pela aceitação de provas ilícitas adquiridas em violação à LGPD, reaviva tese de defesa que, objeto de apreciação na fase de conhecimento, se encontra superada, pois acobertada pela coisa julgada em razão da prolação da sentença condenatória que foi confirmada pelo acórdão n. 1789931, transitado em julgado na data de 03/04/2024, conforme certidão de ID 192076560 do processo referência. Por sua vez, a alegação de hipossuficiência financeira do terceiro executado, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, não constitui, ao menos em sede de exame prefacial, argumento apto a obstar o prosseguimento do feito executivo, não elide o título judicial exequendo e não se amolda em quaisquer das hipóteses elencadas no art. 525, § 1o, do CPC. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator